Tribunal: TJDFT
Processo: 0742302-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente em cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, diante da alegada ausência de bens penhoráveis e do tempo decorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo da prescrição intercorrente segue o mesmo prazo da pretensão, conforme art. 206-A do Código Civil. Para responsabilidade civil contratual, aplica-se o prazo de dez (10) anos (art. 205 do Código Civil), ainda não esgotado.
4. O art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil determina a suspensão da execução por um (1) ano quando não há bens penhoráveis, período em que a prescrição também é suspensa (§ 1o). Após esse prazo, arquivam-se os autos (§ 2o) e inicia-se a contagem da prescrição somente se houver inércia do exequente (§ 4o).
5. A prescrição intercorrente exige dois (2) requisitos cumulativos: suspensão formal e inércia do exequente após o término da suspensão. No caso, não houve inércia, pois a parte promoveu diligências patrimoniais e atos processuais.
6. A jurisprudência citada pela agravante refere-se à execução fiscal, regida por lei específica (Lei no 6.830/1980), inaplicável ao cumprimento de sentença cível.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente exige suspensão formal do processo e inércia do exequente após o término da suspensão. 2. A ausência de bens penhoráveis não caracteriza inércia quando há movimentação processual.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 206-A; CPC, art. 921, III, §§ 1o, 2o, 4o e 5.
Jurisprudência relevante citada: n/a.